Tribunal: CARF
Processo: 18239.001366/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001366/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.776 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA MARGARIDA FERREIRA DE PINHO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, relativa ao Ano-Calendário 2003, fls.
04/08, sendo apurado crédito tributário de R$ 8.727,90, já acrescido da multa moratória
e dos juros legais calculados até 29/02/2008.
2. O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA considerou como
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte o montante de R$ 4.984,53,
por falta de comprovação através de documentação hábil e idônea, nos termos dos arts.
12, v da Lei 9.250/99 e art. 7, §§ 1o e 2o e 87, inciso V, § 2o do Decreto 3000/99 (RIR).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001366/2008-33
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001366/2008-33

3. O contribuinte apresentou defesa, fls. 01/02, na qual alega que é responsabilidade da
fonte pagadora é exclusiva no que tange à retenção na fonte, não sendo facultado ao
contribuinte recolher o imposto de renda incidente sobre a receita dos aluguéis.
Apresenta recibos de aluguel em que se demonstra o desconto do imposto de renda pelo
locatário. Junta documentos de fls. 20/30.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) a retenção do imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
c) acredita que sua impugnação foi negada, por ausência de provas de que o
imóvel era administrado pelo Dr. Altair Pereira de Almeida, como se vê do contrato de locação e
mandado judicial de imissão de posse, onde consta a data e o nome de Altair.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 4.984,53.
Em relação à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e
adoto, no essencial:
(...)
6. No Demonstrativo das Infrações (fls. 06), é descrito como enquadramento legal para
a exclusão do IRRF declarado o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95. O referido
dispositivo legal estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001366/2008-33

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
7. Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
8. Da legislação acima, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido
pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
9. Da análise dos documentos acostados aos autos pelo contribuinte, verificamos que
foram juntados boletos de pagamentos cujo sacado é o locador do imóvel de
propriedade da contribuinte, a saber, a pessoa jurídica Centro Automotivo Secular Ltda.
Entretanto, não consta dos mesmos a identificação da contribuinte como sendo a
recebedora dos valores pagos a título de aluguel, eis que no campo “cedente” encontra-
se o nome de Altair Pereira de Almeida. Assim sendo, verifica-se que a notificada não
apresentou nenhum comprovante de retenção do imposto emitido em seu nome pela
fonte pagadora, tal como exigido pela legislação.
10. Além disto, não foi apresentado o contrato de locação do imóvel, e nenhum
documento que justifique o fato de o Sr. Altair Pereira de Almeida ser o responsável
pelos recebimentos dos aluguéis do imóvel da notificada. Finalmente, temos que os
boletos são documentos emitidos pelo próprio locatário ou por imobiliária por ele
contratada, e não pela fonte pagadora, além de não possuirem qualquer autenticação
bancária. Por essa razão, trata-se de documentação que não pode ser aceita como prova
cabal de que o contribuinte, de fato, tenha sofrido retenção na fonte.
11. Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o
crédito tributário lançado.
No que pese, tenha a Recorrente apresentado o contrato de locação celebrado
entra a contribuinte e a Sra. Maria de Fatima Nogueira da Silva (e-fls. 43/51), tendo como objeto
de locação o imóvel da Av. Automóvel Club, no 5.985 – Vicente de Carvalho, sendo possível
identificar o Sr. Altair Pereira de Almeida apenas como uma das testemunhas deste contrato, não
constando nenhum informação que ele seria o administrador do imóvel locado pela Recorrente.
Ademais, como bem destacado na decisão de piso, para ter direito a dedução de
imposto de renda retido na fonte seria necessário a Recorrente apresentar os comprovantes de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001366/2008-33

retenção do imposto emitido em seu nome pela fonte pagadora, o que não consta nos autos, logo
deve ser mantida a decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 61
DF CARF MF
Original